Tribunal: TJBA
Processo: 8155038-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8155038-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ORLANDO OLIVEIRA LAGO Advogado(s): ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM QUESTÃO. IRRESIGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. PRONUNCIAMENTO QUE ENSEJA OBSTÁCULO AO ACESSO À JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS À A QUO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8155038-45.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.